Tribunal: TJPA
Processo: 0825856-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825856-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0825856-92.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Alexandre Marcos da Silva Martins, OAB-PA N.º 34.725.

PACIENTE: JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES.

IMPETRADO: M. M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA.

Processo originário n.º 0001434-14.2015.8.14.0008.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Jhonatan Carlos Santos Tavares contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente após sua condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do CP). A impetração alega constrangimento ilegal destacando excesso de prazo na tramitação da apelação, perda superveniente dos fundamentos da custódia cautelar, ausência de reavaliação periódica, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistência de justa causa e tese de legítima defesa. Requereu, liminarmente, a soltura do paciente ou a aplicação de medidas alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a idoneidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; e (ii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, sendo admissível quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, demonstrados de forma concreta e individualizada.

4.

O Juízo de origem fundamentou adequadamente a custódia preventiva com base na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado com extrema violência), destacando o modus operandi do crime e a periculosidade do agente, elementos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública.

5.

A manutenção da prisão após a sentença condenatória está amparada em novo título judicial, sendo suficiente a indicação da persistência dos motivos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A condição de foragido do paciente e a inexistência de endereço certo reforçam o risco de fuga e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é cabível diante da gravidade do delito e da insuficiência dessas medidas para atender à finalidade da cautelar, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 319 do CPP.

8.

Não se configura o excesso de prazo na tramitação da apelação que se encontra regularmente instruída, sem paralisação injustificada, e em fase de deliberação, sendo inaplicável o cálculo aritmético isolado para caracterizar mora processual.

9.

A alegação de excesso de prazo perde objeto após a sentença condenatória, já que a segregação passa a estar fundamentada em novo título judicial.

IV.

DISPOSITIVO.

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVII; CPP, arts. 282, § 4º; 312; 319; 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, HC 753.876/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC 194.672/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES
, devidamente qualificado nos autos (IDs 31885380 e 31885381), contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente após condenação pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, haveria excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, perda superveniente dos fundamentos da prisão preventiva, ausência de reavaliação periódica da custódia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inexistência de justa causa, bem como ausência de dolo ou ilicitude, sob a tese de legítima defesa, destacando-se, ainda, a suposta alta periculosidade da vítima e conclusão do inquérito policial pelo arquivamento em relação aos corréus.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com reconhecimento do excesso de prazo no julgamento da apelação.

A liminar foi indeferida (ID 31911841).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 31972827).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32044797).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e idoneidade da fundamentação que embasou a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre registrar que a prisão cautelar constitui medida de exceção no sistema jurídico-penal brasileiro, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, inexistindo adequação ou suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

No caso concreto, tais requisitos mostram-se amplamente evidenciados.

Não há como acolher as teses defensivas, pois o exame da documentação que instrui a impetração e que certamente embasou a sentença condenatória
de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal)
, na qual foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, no âmbito da ação penal n.º
0001434-14.2015.8.14.0008
.

O acervo probatório aponta que o coato, em companhia de outro denunciado, praticou, mediante o uso de arma de fogo, socos, chutes e com um pedaço de pau, o crime de Homicídio Qualificado, em 29/03/2015, na Comarca de Barcarena-PA, tendo como vítima Benedit Gonçalves Marques, circunstâncias que justificam a segregação cautelar como meio de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, com fundamento na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, esclareço que o Juízo Coator manteve a prisão preventiva do paciente em 23/08/2023, nos termos da decisão constante na sentença condenatória de ID 31885385 (anexada à impetração), em cujo teor narrou as circunstâncias nas quais o delito apurado teria se sucedido e expôs, de forma concreta e fundamentada, as razões pelas quais era devida a manutenção da prisão preventiva do coato para a
garantia da ordem pública
.

Nesse contexto, destaco que, consoante remansosa lição doutrinária e jurisprudencial, a prisão preventiva deve ser decretada quando satisfeitos os requisitos de
fumus comissi delict
(prova da materialidade e indícios de autora)

e
periculum in mora
, este expresso pelo propósito cautelar de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal nos termos do art.312 e seguintes do CPP.

Além do mais, a decisão constritiva da liberdade deve
assinalar, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de tais requisitos considerando que a segregação preventiva se trata de
ultima ratio
no sistema jurídico-penal, de modo que as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP, possuem caráter de preferibilidade nos termos do art.282, §4º, do CPP.

Nesse contexto, no que concerne ao
fumus commissi delicti
, verifico, em síntese, que o Juízo Coator consignou (autos em referência, ID 15933606), que: “Relata o auto que no dia 29.03.2015, por volta das 2:00h, em via pública desta comarca, o autuado, juntamente com o nacional conhecido por “Testa", localizou a vítima e passou a agredi-la com socos, chutes e um pedaço de pau, vindo, por fim, a passar com a motocicleta que conduzia por cima desta, quando já se encontrava desfalecida, ocasionando-lhe o óbito.”

Diante desse contexto, a autoridade coatora argumentou que as palavras das vítimas e testemunhas, assim como do auto de exibição e apreensão de objetos, reputam a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a garantia da ordem pública.

Com base na
garantia da ordem
, observo que a autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime recomendava a decretação da prisão preventiva, visto que “Verifico que os réus estão em local incerto e não sabido, fundamentando a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia de aplicação da lei penal. Dito isso, nego aos réus o direito de apelar em liberdade e decreto a prisão.”, (ID 31885385, pág. 7).

É oportuno pontuar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a
garantia da ordem pública,
como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e a periculosidade social do condenado/coato (inferidas pelos dois primeiros critérios). Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Ademais, a manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da sentença condenatória, nas hipóteses em que o paciente permaneceu preso durante parte da instrução criminal e hoje se encontra foragido, não exige fundamentação exaustiva. É suficiente, para o atendimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que o julgador consigne a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desde que ainda estejam presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do mesmo diploma processual.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: STJ, AgRg no RHC

194672 MG 2024/0074059-7, Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo desembargador convocado do TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2024.

Concernente ao
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão,
verifico que, como anteriormente
demonstrado, a prisão preventiva se encontra satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta do crime imputado.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado pelo STJ, a exemplo do seguinte precedente: STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Portanto, entendo inexistir nos autos elementos suficientes que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas monitoração eletrônica,
razão pela qual deve ser denegada a ordem
.

No tocante ao excesso de prazo da instrução do recurso de apelação,
ressalta-se que para a constatação do excesso da marca temporal, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Extrai-se dos autos que o paciente foi sentenciado e condenado em 23/08/2023 e, contra essa decisão interpôs recurso de apelação, que se encontra em regular tramitação no segundo grau, com razões, contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, não se verificando morosidade irrazoável ou paralização injustificável do feito.

Ressalta-se que a legislação processual não estabelece prazo determinado para o julgamento do recurso de apelação, sobretudo quando o feito apresenta peculiaridades ou incidentes processuais que demandam maior deliberação, como ocorre no caso em exame.

A propósito, é orientação do Superior Tribunal de Justiça que "a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

De mais a mais, o alegando excesso de prazo na tramitação da apelação, que como já demonstrado não ficou comprovado, demora atribuída a relator ou órgão fracionário do 2º grau, a autoridade coatora é o Tribunal, cuja competência é do STJ (CF, art. 105, I, “c”).

Da inexistência de constrangimento ilegal

A análise do conjunto processual revela que a prisão do paciente decorre de
decisão judicial devidamente fundamentada
, proferida dentro da legalidade e amparada em elementos concretos de gravidade e risco social.

Não se constata qualquer violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da excepcionalidade da prisão cautelar.

A
condenação em primeiro grau
, inclusive, reforça a plausibilidade da segregação, que encontra amparo em título judicial idôneo e em circunstâncias que ainda recomendam a custódia, diante da
pena elevada imposta
e da
natureza violenta do delito
.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus,

mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pelas razões aqui expendidas.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 29/01/2026